Tribunal: TJSP
Processo: 2091042-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro em ação de imissão na posse – Insurgência em relação ao indeferimento do pedido de suspensão do processo até julgamento da ação de usucapião proposta pela embargante – Alegação de que a ação de imissão foi proposta após a ação de usucapião e que necessária aguardar o resultado daquela – A imissão de posse é ação real, baseada no título de

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro em ação de imissão na posse – Insurgência em relação ao indeferimento do pedido de suspensão do processo até julgamento da ação de usucapião proposta pela embargante – Alegação de que a ação de imissão foi proposta após a ação de usucapião e que necessária aguardar o resultado daquela – A imissão de posse é ação real, baseada no título de propriedade, que está devidamente comprovada pela agravada que arrematou o imóvel – Apesar de não se discutir, nestes autos, a questão da usucapião, os elementos dos autos são contrários à alegação da agravante de que ocupa o imóvel de forma mansa e pacífica, com animus domini, desde 2002 – Não há menção à que título a agravante ocupa o imóvel que foi leiloado em maio de 2005 e arrematado pela CEF que o vendeu, em 15/07/2008, a terceiro que, por sua vez, teve o imóvel penhorado e posteriormente leiloado, por dívida executada pelo condomínio sendo, então, arrematado pela agravada – Suspensão da ação de imissão que causará prejuízo à autora arrematante, adquirente de boa fé - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091042-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
VANIA TORQUATO MARTINS, é agravada KAREN CAMELO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091042-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 22043jv
AGRV. No.: 2091042-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: VANIA TORQUATO MARTINS
AGRAVADO: KAREN CAMELO SANTOS
JUIZ (A) DE 1o GRAU: ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
PF
Agravo de instrumento Embargos de terceiro em ação de imissão na posse Insurgência em
relação ao indeferimento do pedido de suspensão do processo até julgamento da ação de usucapião
proposta pela embargante Alegação de que a ação de imissão foi proposta após a ação de
usucapião e que necessária aguardar o resultado daquela A imissão de posse é ação real, baseada
no título de propriedade, que está devidamente comprovada pela agravada que arrematou o imóvel
Apesar de não se discutir, nestes autos, a questão da usucapião, os elementos dos autos são
contrários à alegação da agravante de que ocupa o imóvel de forma mansa e pacífica, com animus
domini, desde 2002 Não há menção à que título a agravante ocupa o imóvel que foi leiloado em
maio de 2005 e arrematado pela CEF que o vendeu, em 15/07/2008, a terceiro que, por sua vez,
teve o imóvel penhorado e posteriormente leiloado, por dívida executada pelo condomínio sendo,
então, arrematado pela agravada Suspensão da ação de imissão que causará prejuízo à autora
arrematante, adquirente de boa fé - Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, contra decisão
reproduzida nas págs. 39 que, nos embargos de terceiro, em ação de
imissão na posse, indeferiu o pedido de tutela antecipada para
suspensão da imissão.
Inconformada a embargante pugna pela concessão
de efeito suspensivo, até o julgamento deste recurso e ao final a
reforma da decisão.
Alega, em síntese, que foi surpreendida, ao tomar
conhecimento da expedição do mandado de imissão na posse do imóvel
sito a Est. Dom José Antônio do Couto, n° 3151, Casa 172, Campos de
São José, São José dos Campos.
Afirmou que “...a Agravante é possuidora direta do
bem alvo de pretensão de constrição judicial, na Ação de Imissão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091042-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Posse, movida por KAREN CAMELO SANTOS, processo n°
1001393-60.2020.8.26.0577, distribuída na data de 27 de Janeiro de
2020, perante a 6° Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, em
face de CLAUDIO GILBERTO NEVES, sendo a Agravante estranha à lide.
O imóvel supramencionado é objeto da AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO, distribuída em 12 de Novembro de 2019, encontra
em trâmite perante a 7a Vara Cível da comarca de São José dos
Campos - processo sob no 1031101-92.2019.8.26.0577, motivo pelo
qual opôs o Embargos, visando resguardar seus direitos possessórios
sobre o imóvel objeto da Ação de Usucapião Extraordinário. Cabe
ressaltar que a Agravante desde o primeiro momento,age com animus
domini, estabelecendo ali sua moradia e de sua família.”
Assim, pretende a suspensão da ação de imissão até
julgamento da ação de usucapião.
É o relatório.
Karen Camelo Santos interpôs ação de imissão na
posse c/c pedido de tutela antecipada, contra Cláudio Gilberto Neves
alegando que é legítima proprietária do imóvel situado Est. Dom José
Antônio do Couto, n° 3151, Casa 172, Residencial Campos de São José
I, a cidade de São José dos Campos.
Afirmou que arrematou o imóvel em leilão judicial e
notificou o ocupante, Claudio para desocupação mas este permaneceu
inerte.
A agravante ingressou com embargos de terceiro
alegando que não é Cláudio, mas sim ela quem reside no imóvel, desde
2002, como se proprietária fosse tendo, inclusive, ingressado com ação
de usucapião anteriormente à ação de imissão.
Assim, pleiteou a suspensão da imissão e até
julgamento da usucapião, e ante o indeferimento, agrava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091042-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pois bem.
Em que pesem as razões recursais, entendo que não
é o caso de se suspender o feito.
De início, apesar de não se estar aqui discutindo a
questão da usucapião, alguns pontos trazidos pelo réu chamam
atenção.
O que se observa é que a versão da embargante de
que ingressou com a ação de usucapião e que, posteriormente, tomou
ciência da intenção da embargada em se imitir no imóvel não se
sustenta.
As págs. 83/84 se vê que a embargada notificou o
Sr. Cláudio Gilberto Neves, para desocupação do imóvel.
A notificação se deu no próprio imóvel em
17/05/2019, pouco depois da arrematação do imóvel, págs. 82.
O juiz determinou a notificação para desocupação
voluntária de Cláudio, págs. 85/88.
Não se pode ignorar o fato de que Cláudio Gilberto
Neves é pai dos três filhos da agravante, conforme se vê as págs.
139/140 inclusive um deles se chama Cláudio Gilberto Neves Júnior.
Também há que se frisar que Cláudio foi notificado
no próprio imóvel.
Ademais, na própria ação de usucapião a agravante
juntou a matrícula, na qual consta a arrematação do imóvel pela
agravada, citando a ação movida pela embargada.
E não há menção à que título a agravante ocupa o
imóvel sendo certo que pelo que se vê dos autos, foi leiloado em maio
de 2005 e arrematado pela CEF que o vendeu, em 15/07/2008, a
Patrick Ernandes Pereira Caetano que, por sua vez, teve o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091042-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
penhorado e posteriormente leiloado, por execução do próprio
condomínio ao qual pertence o imóvel sendo, então, arrematado pela
agravada.
Tais circunstancias não demonstram posse mansa e
pacífica, posto que houve ações envolvendo o imóvel, leiloado duas
vezes, nem justo título, nem animus domini, já que o imóvel foi objeto
de penhora por dívida condominial.
Também é contrária à afirmação que a ação de
usucapião foi promovida antes do conhecimento da intenção de imissão
da agravada.
Assim, na analise dos autos há várias versões
apresentadas a desautorizar a suspensão do feito.
Assim, há prejuízo à autora em se suspender a ação
até o julgamento da ação de usucapião, pois no caso de insucesso
daquela demanda ensejaria excessiva demora na prestação jurisdicional.
De outro lado, cumpre observar que a imissão é ação
dominial, que leva em conta a propriedade de quem a pretende, e o
título devidamente registrado.
É ação baseada em direito, não em fato, porque não
é ação possessória, mas sim ação real.
“O autor pede domínio e posse, e o réu pode opor-
lhe toda e qualquer defesa sobre um e outra, inclusive pedir seja ele,
réu, reconhecido como dono. Na imissão, o autor não pretende discutir
a propriedade, que tem como certa e como tal tem que prová-
la initio litis; nem
admitirá
qualquer
discussão
sobre
o iuspossessionis. Pretende, apenas, a consolidação em concreto
do ius possidendi que adquiriu, e o réu pode opor-lhe somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091042-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
nulidade da aquisição, ou justa causa para retenção da coisa.”
(BORGES apud GONÇALVES, C. R. Op. cit., p. 214.).
Assim, cumpridos os requisitos para concessão da
ordem de imissão, correta a decisão do juiz.
E não havendo demonstração robusta da agravante a
sustentar, ao menos em sede de cognição sumária, o seu direito sobre
o imóvel, não há que se acatar o pedido da agravante, ressaltando-se
que pretende a suspensão da ação e não simplesmente da ordem.
Apesar de se tenha admitido em alguns casos, por se
tratar de questão prejudicial, a suspensão da imissão quando
anteriormente tenha sido ajuizada ação de usucapião, isso não é regra,
e o mero ajuizamento não é suficiente para que fique caracterizado o
direito à suspensão.
No caso concreto, os elementos dos autos não
autorizam a suspensão.
Assim, fica mantida a decisão.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator